Tribunal: TJDFT
Processo: 0792562-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS. PASSAGENS DE ÔNIBUS ADQUIRIDAS MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EFEITOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Mercado Livre e Mercado Pago, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar as rés às seguintes obrigações: não fazer novas cobranças ao autor e não inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva das rés; (ii) falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) declaração de inexistência de dívida; e (iii) obrigação de não realizar cobranças e/ou inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. É incontroversa a participação das rés na transação financeira impugnada, exsurgindo daí a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as rés respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo as provas produzidas, no período de 28/11/2023 a 02/12/2023, foram realizadas quatro transações no cartão de crédito do autor, à sua revelia, para a aquisição de passagens de ônibus no site da empresa Gogipsy do Brasil (ID 71400573 - Pág. 1/4). O fato foi comunicado à administradora do cartão, as compras foram canceladas e os valores estornados, mas, no entanto, a corré Mercado Pago não reconheceu o cancelamento das compras e passou a enviar reiteradas cobranças ao autor.
6. O Mercado Pago é uma instituição de pagamento emissora de Moeda Eletrônica, autorizada pela Lei no 12.865/2013 e regulamentada pela Resolução no 4.282/2013 do Bacen. No caso, como empresa responsável pelo arranjo de pagamento, não apresentou qualquer elemento processual para demonstrar que as operações foram realizadas pelo autor, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC).
7. E é atribuição da instituição financeira a demonstração de que não ocorreu defeito na prestação do serviço, ante os mecanismos de segurança que possui, hábeis para evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
8. Destarte, reconhecida a fraude, as transações financeiras são nulas de pleno direito e devem ser afastados os efeitos moratórios decorrentes da dívida inexistente, nos termos consignados na sentença.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.